Tribunal: TJDFT
Processo: 0749549-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Cuida-se de ação de produção antecipada de provas objetivando a exibição de contas gráficas evolutivas de operações de crédito rural supostamente contratadas junto a instituição financeira, diante da ausência de resposta a requerimento administrativo. A sentença de origem julgou improcedente o pedido por ausência de indícios da contratação e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de inversão do ônus sucumbencial em razão de suposta resistência da instituição financeira em exibir os documentos requeridos, sem que o autor tenha apresentado qualquer prova mínima da relação contratual alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A ausência de qualquer elemento probatório que indique a existência da contratação, tais como número de cédula, cópia de contrato ou comprovante de pagamento, inviabiliza a inversão do ônus sucumbencial. Exigir da parte ré a demonstração de inexistência de relação contratual implicaria em imposição de prova negativa impossível (ônus da prova diabólica). A jurisprudência citada, que admite a inversão do ônus em caso de comprovada resistência, pressupõe a demonstração prévia da relação jurídica, o que não ocorreu na hipótese. Mantém-se a improcedência do pedido por ausência de comprovação mínima do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido. Mantida a sentença que julgou improcedente a ação de produção antecipada de provas por ausência de indícios da contratação. Majorados os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.